Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600523-55.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600523-55.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600523-
55.2024.6.16.0199, que julgou desaprovadas as contas de Antônio Claudio Tozo, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30, inciso
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da
omissão de despesa com distribuição de material impresso e existência de indícios de uso de
recursos de origem não identificada - RONI. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional,
conforme o item II.3, do valor de R$ 2.064,00, nos termos do art. 32, caput, e art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O recolhimento deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias após
o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União para as providências cabíveis. (Prestação de contas de campanha do candidato Antônio
Claudio Tozo, relativa às eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido
Liberal, no município de São José dos Pinhais/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
houve omissão de gastos com a distribuição de material de campanha. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO CLAUDIO TOZO (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721706
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721706 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709800000043660021
Número do documento: 25091512384709800000043660021
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.224

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600523-
55.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANTONIO CLAUDIO TOZO
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO DE DESPESAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidato a vereador nas Eleições de 2024, em razão da omissão de despesas com distribuição de
material de campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega que a distribuição das camisetas foi realizada por ele próprio, não havendo contratação
de terceiros ou voluntários, e que a decisão se baseia em meras presunções sem suporte probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão de despesas com a distribuição de material
de campanha, incluindo o uso de camisetas por colaboradores, configura irregularidade grave suficiente para
a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao erário, mesmo que a distribuição
tenha sido realizada de forma voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A distribuição de camisetas em diversos tamanhos indica que não foram destinadas apenas ao uso pessoal
do candidato, sugerindo a participação de colaboradores na campanha.
5. A ausência de registro de despesas e/ou receitas com a distribuição de material de campanha, seja por
meio de contratação de pessoas ou doação estimável de serviços, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados e compromete a transparência das contas.

Num. 44721706 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709800000043660021
Número do documento: 25091512384709800000043660021
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:23
6. A omissão de receitas e despesas de campanha é considerada falha grave, pois viola a legislação eleitoral
e pode encobrir ilícitos.
7. Não há respaldo legal para atribuir o valor a ser recolhido equivalente ao utilizado na confecção dos
materiais, uma vez que não há como mensurar o valor a ser recolhido a esse título, em virtude da ausência
de informações de números de pessoas à disposição da campanha, das funções realizadas e do valor a ser
atribuído a cada trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a desaprovação das contas,
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A omissão de despesas
com a distribuição de material de campanha,
incluindo o uso de camisetas por colaboradores,
configura
irregularidade
que
enseja
a
desaprovação das contas. 2. Não havendo
condições de mensurar o quantum omitido, não
há que se falar em recolhimento de montante
equivalente ao valor estimado para a atividade
não declarada, posto que inexiste respaldo legal
para tanto.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 5º, III, 21, II, 25, 35, § 12, 41, 79, § 1º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl nº 0600257-29, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE em
17/03/2025; TRE-PR, REl nº 0600285-90, rela. Desa. Tatiane de Cassia Viese, DJE em 23/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Antonio Claudio
Tozo nas eleições 2024, do município de São José dos Pinhais, desaprovadas por sentença (id.
44601127) ao fundamento de omissão de despesa com distribuição de material de campanha,
com determinação de recolhimento do valor de R$ 2.064,00 ao Tesouro Nacional, em virtude de

Num. 44721706 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709800000043660021
Número do documento: 25091512384709800000043660021
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:23
identificação de Recursos de Origem Não Identificada - RONI.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44601132), pedindo a aprovação das contas com
ressalvas e o afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, ou, ainda que
reprovadas, que a devolução seja afastada, aduzindo que as alegações da sentença são
baseadas em meras presunções, sem suporte probatório concreto e, subsidiariamente, que
eventual falha seja considerada mero erro formal ou omissão de baixa relevância, sob os
argumentos: a) distribuição das camisetas adquiridas para a campanha foi realizada pelo próprio
candidato, não havendo contratação de terceiros ou voluntários, b) não há indícios mínimos em
relação à presunção da existência de terceiros participantes da campanha, c) a boa fé é sempre
presumida e a decisão viola o princípio da presunção de inocência administrativa, d) a decisão
incorre em dupla penalização, determinando recolhimento de valores por recursos de origem não
identificados que foram declarados na prestação de contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id.
44601156).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 01/07/2025
(id. 44601131) e as razões foram protocoladas no dia 04/07/2025 (id. 44601132).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Num. 44721706 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709800000043660021
Número do documento: 25091512384709800000043660021
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:23
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, referente à existência de
confecção de 20 camisetas sem o respectivo registro de pessoas voluntárias ou contratadas para
sua utilização na distribuição do material impresso.
Em sede de parecer conclusivo, a unidade técnica destacou que "Verifica-se no relatório de
despesas efetuadas, a aquisição de 20 camisetas, além da doação estimável de certa quantidade
de material impresso. Entretanto, não há registro de despesa, seja financeira ou estimável, com a
distribuição destes materiais. (...) Intimado, o prestador deixou de se manifestar no prazo a
respeito do tópico acima. A distribuição de material, neste caso indicada pela confecção de 20
camisetas, provavelmente para as pessoas que efetuaram essa função, ainda que de forma
voluntária, deveria estar contabilizada na prestação de contas com valor estimável. Aqui
presumimos que os apoiadores provavelmente receberam as camisas confeccionadas visto que a
distribuição destes bens entre os eleitores não é permitida. Trata-se de grave inconsistência, que
inviabiliza o controle das contas pela Justiça Eleitoral e compromete a sua transparência."
A sentença de 1º grau reconheceu a irregularidade e determinou o recolhimento de quantia ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Acerca da omissão na peça recursal, o recorrente alegou que "A distribuição das camisetas
adquiridas para campanha foi realizada por ele próprio, não havendo contratação de terceiros ou
voluntários".
Por certo, pode ser considerado que a distribuição das camisetas tenha sido realizada pelo
próprio candidato. A questão em debate não é esta, mas a de quem as utilizou e para qual função
e, ainda, quem realizou a entrega do material impresso e de divulgação registrados na
campanha.
A despesa com as camisetas consta da Nota Fiscal 000106558, id 44601055, discriminada como
10 unidades de camisetas tamanho M, 4 unidades de camisetas tamanho P, 6 unidades de
camisetas tamanho G, em um total de 20 camisetas.
Em razão da quantia e diversidade de tamanhos conclui-se que não foram confeccionadas para
uso pessoal do candidato.
Também não se pode considerar que tenham sido apenas distribuídas em campanha, uma vez
que este tipo de material, se entregue a eleitores, poderia ser considerado propaganda irregular
em razão da proibição presente no art. 18 da Resolução TSE 23610/2019:
Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidata, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas,
brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar
vantagem a eleitora ou eleitor, respondendo a infratora ou o infrator, conforme o caso, pela
prática de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o

Num. 44721706 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709800000043660021
Número do documento: 25091512384709800000043660021
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:23
caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º ; Código Eleitoral, arts. 222 e 237 ;
e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22) .
Dessa forma, a existência de confecção deste material é a prova de que houve colaboradores
contratados ou voluntários na campanha do recorrente. Aliada, ainda, à existência de quantia de
material de divulgação de campanha em um volume que impõe a efetiva colaboração de
terceiros, conforme registros de recursos estimados recebidos (id. 44601045).
A omissão de receitas e despesas de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.
Ainda que o trabalho de distribuição do material de campanha tenha sido realizado sem qualquer
ônus financeiro, não exime o candidato de registrar tais serviços a título de recebimento de
doação estimável, obrigatoriedade imposta na forma dos arts. 5º, III, 35, § 12 c/c 41 e 25, todos
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, é certo que, ainda que as camisetas confeccionadas para a campanha tenham
sido utilizados por pessoas que realizaram serviço voluntário, na qualidade de simpatizantes,
necessário seria o registro na prestação de contas, na categoria de receita proveniente de doação
estimável, o que não ocorreu no caso vertente.
Ademais, mesmo a prestação do serviço de militância de forma descontinuada e espontânea não
exonera o candidato de registrá-la sob a forma de doação estimável na sua prestação de contas,
conforme previsto no art. 21, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Essa questão já foi debatida e decidida nesta Corte Eleitoral nas eleições de 2024, conforme se
infere dos seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
RECURSOS
DO
FEFC.
PARTIDOS
DIVERSOS.
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAL DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª
Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao cargo de Vereador
eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: a) o atraso na abertura de conta bancária ocorreu por negligência
da instituição bancária; b) a doação estimável em dinheiro recebida de outro candidato,
proveniente de recursos do FEFC, referiu-se à produção conjunta de propaganda (santinhos); e
c) a distribuição de materiais eleitorais foi realizada pelo próprio candidato. Requereu, então, a
aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo

Num. 44721706 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709800000043660021
Número do documento: 25091512384709800000043660021
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:23
parcial provimento, para aprovar com ressalva as contas de campanha do candidato, mantendo-
se a determinação de devolução de recursos ao erário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta bancária
compromete a regularidade das contas; ii) saber se é possível o repasse de recursos do FEFC
de candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos distintos, mas
coligados para a majoritária; (iii) saber se a omissão de despesas referentes à distribuição de
materiais eleitorais configura irregularidade grave.
(...)
3.5 Embora as duas primeiras irregularidades possam ensejar apenas ressalva, a omissão de
despesas relativa ao registro de atividade de distribuição de material de campanha é
irregularidade que conduz à desaprovação, em razão da impossibilidade de se aferir o valor
correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência das contas
apresentadas, porque não é crível que o prestador tenha distribuído sozinho 20.000 santinhos,
5.000 cartões de visita, 20 adesivos perfurados e 100 adesivos.
3.6 Ainda que o material tenha sido declarado como doação estimável, o prestador apenas
esclarece que foi por ele distribuído, não indicando se foi distribuído também por outros
candidatos ou se houve doação estimável de serviço de militância.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, e determinou o
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, REl nº 0600257-29, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE em 17/03/2025, não
destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO A PREFEITO E VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO
DE PESSOAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA. TRANSPARÊNCIA E
CONFIABILIDADE
PREJUDICADAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
AFASTAMENTO
DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto por candidato a Prefeito e Vice-Prefeito contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha nas eleições de 2024, com determinação de recolhimento
de recurso ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou na ausência de declaração de despesas de pessoal com
distribuição de material gráfico.
3. Os Recorrentes alegam que a desaprovação se fundamenta na presunção de omissão de
gastos com pessoal para distribuição de material gráfico, sustentando que os próprios
candidatos e os candidatos a vereadores realizaram a distribuição em forma de mutirões,
apresentando fotos dos mutirões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a omissão de despesas com a
declaração de pessoal para distribuição de material de campanha, ainda que alegadamente
realizada de forma voluntária pelos candidatos ao cargo da majoritária e vereadores em
mutirões, constitui irregularidade suficiente para a desaprovação de contas com a determinação

Num. 44721706 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709800000043660021
Número do documento: 25091512384709800000043660021
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:23
de recolhimento ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a declaração de todas as despesas de campanha,
incluindo as estimáveis em dinheiro, nos termos do artigo 5, inciso III.
6. No caso em análise, os prestadores omitiram gastos com pessoal na distribuição de material
de campanha (3500 tabloides, 1170 adesivos, 100 bandeiras, 145.000 santinhos) e, ainda que
alegue que os materiais foram entregues por eles e os candidatos a vereadores, não declarou,
tampouco comprovou em momento oportuno, a cessão gratuita de tais serviços.
7. A omissão de despesas de pessoal relativas ao registro de atividade de distribuição de
material de campanha é irregularidade que conduz à desaprovação, em razão da
impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do comprometimento da integridade e da
transparência das contas apresentadas.
8. Afastamento de determinação de devolução ao Erário pela não possibilidade de aferição dos
valores de serviço de distribuição de material de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Mantém-se a desaprovação das
contas e afasta-se a obrigação de restituição de valores ao Erário.
(...)
[TRE-PR, REl nº 0600285-90, rela. Desa. Tatiane de Cassia Viese, DJE em 23/06/2025, não
destacado no original]
Há que se concluir, portanto, pela caracterização da omissão de despesa e/ou de receita relativas
ao registro de atividade de militância, irregularidade que enseja a desaprovação das contas, em
razão da impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do comprometimento da
integridade e da transparência das contas apresentadas.
Quanto ao valor a ser recolhido, o cálculo realizado pelo Juízo de primeiro grau considerou os
valores gastos no material distribuído pelo candidato da seguinte forma (id 44601127):
"Dada a dificuldade de mensurar o valor exato da prestação de serviços não declarada e
considerando a gravidade da omissão que impede a análise da origem dos recursos para tal,
não se mostra possível, neste momento, determinar um valor específico para devolução
referente exclusivamente a essa falha sem mais elementos. Assim, considero o valor total do
material impresso distribuível, R$1.446,00, somado à despesa efetuada com camisetas,
R$618,00, como parâmetro para a identificação da existência do uso de recursos de origem não
identificada (RONI), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE."
Contudo, não há respaldo legal para atribuir o valor a ser recolhido equivalente ao utilizado na
confecção dos materiais.
Ocorre que, em pese reconhecer que houve recursos utilizados não identificados pelos
candidato, não há como mensurar o valor a ser recolhido a esse título, em virtude da ausência de
informações de números de pessoas à disposição da campanha, das funções realizadas e do
valor a ser atribuído a cada trabalho.
Em decorrência, não havendo condições de mensurar o quantum omitido, não há que se falar em

Num. 44721706 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709800000043660021
Número do documento: 25091512384709800000043660021
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:23
recolhimento de montante equivalente ao valor estimado para a atividade não declarada, posto
que inexiste respaldo legal para tanto, de modo que deve ser afastada a determinação de
recolhimento de R$ 2.064,00 ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600523-
55.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: ANTONIO CLAUDIO TOZO - Advogados do(a) RECORRENTE:
DANIELE MARANGONE - PR107064 GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025